Tribunal: TJSP
Processo: 0009019-86.2009.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Estadual – Adicional por Tempo de Serviço – Condenação ao pagamento de diferenças salariais – Lei no 11.960/09 - Recurso Especial – Art. 1.040, II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Adequação - Tema 905, STJ – Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000096514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009019-86.2009.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HELIO OLIVEIRA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "READEQUARAM O ACÓRDÃO. V.U",
de conformidade com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE,
vencedor,
OSVALDO
MAGALHÃES,
vencido,
FERREIRA
RODRIGUES (Presidente).
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Ana Luiza Liarte
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625 - Taubaté
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625
Recurso Especial no 1.495.146/MG
Comarca:
Taubaté
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
HELIO OLIVEIRA GUIMARÃES
Voto no 23.143
Apelação Cível Servidor Público Estadual Adicional
por Tempo de Serviço Condenação ao pagamento de
diferenças salariais
Lei no 11.960/09 - Recurso
Especial Art. 1.040, II, CPC Devolução à Turma
Julgadora Adequação - Tema 905, STJ Retratação
devida.
É Ação de rito comum proposta por Helio Oliveira
Guimarães contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
recálculo de seu Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) e a
condenação da ré ao pagamento das diferenças não atingidas pela
prescrição.
A
r.
sentença
de
fls.
46/50,
que
julgou

Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625 - Taubaté
parcialmente procedente o pedido e declarou o direito do autor ao
recálculo do benefício, que deve incidir sobre as vantagens
incorporadas, foi mantida pelo acórdão de fls. 84/90, que consignou a
não incidência da redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 dada pela
Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
Recursos Extraordinário (fls. 93/105) e Especial (fls. 107/112),
defendendo a aplicação da Lei no 11.960/09.
Por determinação da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, considerando o julgamento do REsp no
1.495.146/MG, tema no 905, STJ, e o disposto no art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora
(fls. 136/140).
A decisão de fls. 142/143 determinou a suspensão
do processo em razão da concessão de efeito suspensivo aos embargos
declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, que dispunha sobre
eventual modulação dos efeitos.
É o relatório.

Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625 - Taubaté
Restou decidido no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG que:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com

Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625 - Taubaté
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
(...) (negritei)
Nesse sentido, é o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal, tema no 810.
Portanto, revendo posicionamento anterior, me
curvo ao entendimento das Cortes Superiores e modifico a forma de
incidência de juros moratórios, de modo que passem a observar a

Apelação Cível no 0009019-86.2009.8.26.0625 - Taubaté
forma determinada na Lei no 11.960/09.
Apenas a título de esclarecimento, consigne-se que,
quanto à correção monetária, não há falar em adequação ao
entendimento da Corte Suprema, pois a decisão impugnada prestigiou
o entendimento acima exarado. Ou seja, quanto à correção monetária,
não se aplica a Lei no 11.960/09, uma vez que declarada a
inconstitucionalidade
da utilização da remuneração oficial da
caderneta de poupança, conforme acima transcrito.
Ante o exposto, necessária a adequação do julgado,
conforme acima esclarecido, de modo que os atrasados devem ser
corrigidos acrescidos de: (i) de agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (ii) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ana Liarte
Relatora designada